Tribunal: TJMT
Processo: 1029757-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029757-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.083.347/0001-61 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento em que se discutia impugnação genérica a crédito no contexto de recuperação judicial, sem apresentação de planilha discriminada ou demonstração de valores excessivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios ensejadores de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Não foram constatados no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos.

4. O recurso revela intenção de rediscussão do mérito da controvérsia, não se coadunando com a natureza dos embargos de declaração, que visam ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação.

5. A fundamentação do acórdão embargado abordou os pontos relevantes da matéria, reafirmando a ausência de comprovação de eventual abusividade ou duplicidade de cobrança por parte da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida, sendo necessário que a parte demonstre a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeito Infringente, interpostos por VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do v. acórdão (id. 218730664) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Salienta a parte embargante quanto da omissão no v. acordão, acerca dos encargos e valor atualizado com juros acima do pactuado pelo mercado; bem como da possibilidade de análise dos encargos.

Sustenta que:

ainda que o art. 406 do Código Civil de 2002 tenha definido apenas a taxa legal de juros moratórios, aplicável quando não houver convenção dessa espécie ou quando a lei determinar sua aplicação, certo é que as partes não poderão convencionar livremente esses juros, ainda que a Emenda Constitucional 40/2003 tenha suprimido o limite de 12% ao ano do § 3° do art. 192 da CF de 1988; assim, inquestionável que lei geral posterior não revoga e tampouco altera lei especial anterior. Assim, o Código Civil de 2002, de caráter geral, não revoga ou altera o Decreto-Lei 22.626/33, que regula e limita os juros nos contratos.

Aduz que ao estipular os juros compensatórios no patamar como legais acima do pactuado no mercado, se mostra exorbitante e defronte ao entendimento dessa Colenda Corte, bem como ao que vem sendo decido pelos Tribunais Brasileiros.

Acrescenta que a atualização realizada pela instituição financeira referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 1470 – Confissão e Renegociação de Dívida não devem ser majoradas pela abusividade de encargos sobre o valor do crédito discutido, devendo, portanto, ser mantido o crédito já arrolado pela empresa em recuperação judicial, vejamos (id. 43097789 – fl. 42).

Requer seja recebido e acolhido os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar a pecha da contrariedade apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeitos infringentes, reformando-se, por conseguinte, o v. acordão proferido, com o fim de reforma a sentença guerreada, para que seja mantido o crédito discutido em sede de Impugnação de crédito na importância de R$ 180.955,78 na Classe Quirografário, visto que a majoração de crédito pleiteada pela instituição financeira Embargada não deve prosperar, visto que há aplicação de encargos acima do patamar legal previsto em nossa Legislação.

Contrarrazões. (id. 226266688)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 230696697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeito Infringente, interpostos por VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do v. acórdão (id. 218730664) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA REPAACTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO - NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - REJEIÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Caberia ao agravante trazer argumento que pudessem levantar a possibilidade de eventual abusividade, todavia não trouxe argumento capaz de ensejar possível nulidade ou abusividade do contrato e taxas fixados. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo, sendo que a alegação de excesso foi a única ventilada, a manutenção da decisão de rejeição da impugnação ao crédito é medida que se impõe.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que restou analisado nos autos que:

“(...)Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)Com uma análise superficial da peça recursal é possível verificar que o embargante está, claramente, apenas irresignado com o resultado do julgado e não buscando sanar os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

Como se vê dos autos, a sentença enfrentou a questão levantada pela devedora, fundamentando de maneira inequívoca o seu afastamento ao consignar que a “alegação da Recuperanda é totalmente genérica, uma vez que não indica no demonstrativo de débito quais os índices que supostamente estariam incidindo em duplicidade, tampouco apresentou qualquer planilha que contraponha o demonstrativo apresentado pelo impugnante”

(...)

Diante do exposto, entendo que não merecem guarida os argumentos da recuperanda/embargante.”. (id. 194922672)

n casu, a simples impugnação genérica a cálculos apresentados pela recuperanda, com questionamentos acerca da abusividade e/ou duplicidade de cobrança, não revela-se suficiente para o reconhecimento de excesso.

Destarte, caberia ao agravante trazer argumentos que pudessem levantar a possibilidade de eventual abusividade, todavia não o fiz, e, como restou comprovado que os encargos previstos no contrato estão dentro da normalidade, razão pela qual escorreita a decisão do juízo.

Assim, tem-se que a alegação da Recuperanda é totalmente genérica, uma vez que não indica no demonstrativo de débito quais os índices que supostamente estariam incidindo em duplicidade, tampouco apresentou qualquer planilha que contraponha o demonstrativo apresentado pelo impugnante.

Ademais, a observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar, ainda, que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal.

Assim, ausente à juntada de planilha, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante considerado excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, a manutenção da decisão de rejeição da impugnação ao crédito é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”. (id. 218730664)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada,
não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”,
valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024